Tribunal: TJMT
Processo: 0004119-94.2019.8.11.0021
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004119-94.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEOSMAR MARCULINO DA SILVA - CPF: 027.571.291-55 (APELANTE), JOELMA ARRUDA BARROS - CPF: 026.026.491-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004119-94.2019.8.11.0021

APELANTE: CLEOSMAR MARCULINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, § 1°, C/C ART. 302, § 1°, INCISO III, AMBOS DO CTB) – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO PREJUDICADO.

Constatando-se o transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do réu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004119-94.2019.8.11.0021

APELANTE: CLEOSMAR MARCULINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de Cleosmar Marculino da Silva contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2° Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito, pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com a causa de aumento de deixar de prestar socorro, tipificado no art. 303, § 1°, c/c art. 302, § 1°, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (id. 199232245).

Os fatos ocorreram em 27/01/2019 (id. 199232189 – fls. 02/03), com a denúncia sendo recebida em 06/12/2019 (id. 199232189 – fls. 45) e a sentença proferida no dia 30/11/2023 (id. 199232245), com ciência do Ministério Público em 07/12/2023 (id. 199232248).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a correção da
“
dosimetria levada a efeito na segunda fase, com a redução abaixo do mínimo legal, reconhecendo as atenuantes art. 65, II, alíneas “b” e “d”, do Código Penal, superando – overruling – o entendimento constante na Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça,

bem como

“Reconhecer o direito à gratuidade do acesso à justiça, isentando o recorrente de pagamento de custas, diante da insuficiência de recursos financeiros.”
(id. 199232249).

Em contrarrazões o Ministério Público requereu o não provimento do apelo defensivo, mantendo-se incólume a sentença condenatória (id. 199232253).

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar de extinção da punibilidade ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, IV, c/c art. 109, VI, c/c art. 110, § 1°, todos do Código Penal, restando prejudicado a análise do mérito (id. 199595190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004119-94.2019.8.11.0021

APELANTE: CLEOSMAR MARCULINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a pena de reclusão imposta ao recorrente foi de 08 (oito) meses de detenção e como não houve recurso ministerial, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, motivo pelo qual a prescrição será regulada pela sanção aplicada (CP, art. 110, §1°):

“Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1° A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Dessa forma, a pena imposta, que não mais pode ser elevada, prescreve em 03 (três) anos, a teor do artigo 109, VI, do Código Penal,
“em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.”

Conforme se verifica nos autos, denúncia foi recebida em 06/12/2019 (id. 199232189 – fls. 45) e a sentença proferida no dia 30/11/2023 (id. 199232245), tendo ocorrido o trânsito em julgado para a acusação, conforme ciente do
Parquet
em 07/12/2023 (id. 199232248).

Assim, consoante parecer ministerial, no caso, transcorreram mais de 03 (três) anos, entre a data do recebimento da inicial (06/12/2019) e a publicação da sentença condenatória (30/11/2023), operando-se, portanto, a prescrição na modalidade retroativa.

Diante do exposto, ACOLHO A PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do recorrente Cleosmar Marculino da Silva pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1o, todos do Código Penal, restando prejudicado a análise do mérito.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024